Tribunal: STF
Processo: HC 66530
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. VERIFICANDO-SE DEMORA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES, OPOSTOS PELO PACIENTE, CONCEDE-SE O REMEDIO, PARA QUE
EM LIBERDADE POSSA ELE AGUARDAR A DECISÃO DO GRUPO DE CÂMARAS DO
TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.